Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-59.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600411-59.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600411-
59.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Julio Francisco
Schimanski Kuller, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da
Resolução n.º 23.607/2019 - TSE e determinou o recolhimento dos repasses de recursos do FEFC
em desacordo com a legislação de regência ao Tesouro Nacional no valor de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), nos termos do art. 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE. (Prestação de Contas
Eleitorais de Julio Francisco Schimanski Kuller, candidato a Vereador pelo Movimento Democrático
Brasileiro- MDB na cidade de Ponta Grossa, referente a Eleição Municipal de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista que a análise técnica revelou irregularidades que comprometem a
regularidade das contas. Primeiramente, constatou-se o recebimento direto de FEFC de candidata
de partido diverso (Elizabeth Silveira Schmidt - UNIÃO), com ele naturalmente não coligado, no
valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Além disso, a irregularidade atinge mais de 40% dos
recursos movimentados na campanha, o que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44281012
10/12/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44281012 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.800

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600411-
59.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra sentença do
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de
fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata de partido
coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material de campanha para
benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com fundamento
na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de partido coligado na majoritária, mas
diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade;

Num. 44281012 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
(ii) saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está prevista
no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC nº 97/2017, que
proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214/DF
vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para o pleito
majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente, filiado ao
Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza recurso de fonte
vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de restituição
dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em relação ao total da
campanha (AgR–REspEl nº 0600474–07/BA e AgR–REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a irregularidade
representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: “O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a desaprovação
das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.”
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 7214/DF, STF.
AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, TSE.
AgR-REspEl nº 060179762, TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44281012 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas, relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER em face da sentença proferida pelo
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou suas contas desaprovadas, nos
termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9504/97, e do art. 74, inc. III, Resolução TSE nº 23607/2019,
determinando o recolhimento do valor repassado oriundo do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), de acordo com o contido no art. 17, §2º e §9º, da mencionada Resolução
(ID 44218989).
Em suas razões recursais (ID 44219005), o recorrente alega, em síntese, que: a) não houve
irregularidade no valor recebido do FEFC; b) foi candidato em eleição proporcional e integra
partido coligado ao da candidata doadora na eleição majoritária, não caracterizando captação de
recursos de fonte vedada; c) os partidos UB e MDB estavam coligados na majoritária e o uso do
recurso destinou-se a produção de propaganda majoritária vinculada à proporcional; d) em
respeito ao princípio da segurança jurídica, solicita a adoção do entendimento previamente
estabelecido, que diverge da sentença proferida
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo provimento a fim de reformar a
sentença, para o fim de serem julgadas aprovadas as contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
visto reconhecer que foi realizada doação para candidato ao cargo de vereador de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidata de partido
diverso, configurando recebimento de recursos de fonte vedada. (ID 44224747)
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidata de partido diverso àquele que o beneficiado
está filiado.
No caso em exame, verificou-se que o candidato JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
recebeu o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de Elizabeth Silveira Schmidt, candidata a
prefeita pelo Partido União Brasil, nas eleições de 2024, no município de Ponta Grossa.
Intimado a se manifestar, o recorrente informou que seu partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB estava coligado com o partido União Brasil - UB, partido da doadora Elizabeth
Silveira Schmidt, candidata a prefeita, sendo indiscutível que houve benefício da candidatura da
prefeita Elizabeth, pelo material confeccionado em conjunto com sua candidatura à vereança. E
sendo assim, por existir a coligação majoritária, seria possível o repasse do recurso.

Num. 44281012 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
Sobreveio a sentença em que o Juízo ad quo desaprovou as contas do recorrente, sob o
fundamento de irregularidade no recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), oriundos da coligação majoritária dos Partidos União Brasil - UB e Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, caracterizando recursos de fonte vedada.
Determinou ainda, o juízo singular, “o recolhimento dos repasses de recursos do FEFC em
desacordo com a legislação de regência ao Tesouro Nacional no valor de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), nos termos do art. 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE” (ID 44207521).
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por candidatos ao cargo proporcional, pertencentes a
partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo, que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.

Num. 44281012 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)

Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.

Num. 44281012 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se extrair que
inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre candidatos a cargos
majoritários e proporcionais de partidos distintos, mas que estejam coligados nas
eleições majoritárias na mesma circunscrição, já que efetivamente há coligação,
ainda que para outra disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária, notadamente
em relação ao poder conferido às legendas de autodeterminação na formação de
suas coligações para melhor atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º).”
(pág. 11 da petição inicial da ADI 7214).

Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.

“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°, I e II, e o
art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao explicitarem a vedação do
repasse de recursos do FEFC e do Fundo Partidário a partidos políticos ou
candidatos que não integram a mesma coligação, não promoveram nenhuma
inovação no ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal.
Ao revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias
causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que vedou a
coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais de um
significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de decisão ( = espaço
de interpretação)” apto a permitir a utilização da técnica da “interpretação
conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao que tudo indica, a única
interpretação possível é aquela acima explicitada.” (grifo nosso)

Num. 44281012 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
O argumento do recorrente de que “os partidos UB e MDB estavam coligados na majoritária, e os
valores repassados foram utilizados em propaganda conjunta para a candidata a prefeita e para o
recorrente. Ou seja, em análise final, os valores foram sim utilizados em benefício do União Brasil
e de sua candidata, que inclusive sagrou-se vencedora no pleito”, nada mais é do que a
afirmação da existência de coligação para eleições proporcionais, o que é vedado pelo art. 2º, da
Emenda Constitucional nº 97/2017.
Na realidade, a tentativa de estender os efeitos da coligação formada para as eleições
majoritárias às eleições proporcionais configura uma clara burla à proibição estabelecida pela
Constituição Federal. Tal prática visa contornar as restrições legais e comprometer a integridade
do sistema eleitoral, que busca assegurar a autonomia e a transparência no financiamento de
campanhas eleitorais.
Assim, na espécie, não havendo coligação, porque proibida por norma constitucional, resta
caracterizado o recebimento de doação realizada por outra agremiação, que não aquela em que o
candidato encontra-se filiado, resultando em recurso oriundo de fonte vedada.
Os recentes julgados reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso que
concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A
DECISÃO IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do ora
agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a candidatos ao cargo de
vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial em
razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado sumular
mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi fundamentado em
dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 276, I, a,
do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE em tal hipótese, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal,
segundo a qual o Verbete Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as
hipóteses de cabimento do recurso especial. Precedente.

Num. 44281012 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador
filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito,
ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR
DESPESA
REALIZADA
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE
PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES CORRESPONDENTES A
0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as
agremiações estejam coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e
implica na necessidade de restituição dos valores ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
DOAÇÕES
DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS
DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. VALOR MÓDICO EM TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. MANUTENÇÃO DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE

Num. 44281012 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
RESSARCIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.
1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao cargo de
deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de devolução ao Erário
do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), em razão da doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estimáveis em dinheiro, a candidatos de
outras agremiações não coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso especial para
aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que
seja estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa
eleição proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações
para o pleito majoritário" (AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo
Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação
vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação específica, de modo a
garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse
contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a legislação
de regência são consideradas irregulares, impondo–se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)

Nestas condições, estando devidamente demonstrada a irregularidade advinda da doação
efetivada em favor do recorrente por agremiação a qual não se encontra filiado, com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.
Ademais, como bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral “o percentual da irregularidade
frente aos recursos aplicados na campanha - 37,35% - impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a desaprovação” (ID 44224747).

DISPOSITIVO

Num. 44281012 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/12/2024 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121019295359400000043227798
Número do documento: 24121019295359400000043227798
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2024 11:09:09
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600411-
59.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER VEREADOR, JULIO
FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER- Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET
DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024